Tribunal: TJMT
Processo: 0002379-11.2019.8.11.0051
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-11-07
Data de publicação: 2023-11-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0002379-11.2019.8.11.0051
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo, Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), JEFERSON NASCIMENTO DE SOUZA - CPF: 049.316.841-90 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), GERLUI RIBEIRO BORGES - CPF: 126.924.066-80 (VÍTIMA), JOYSLAINE PEREIRA DA SILVA BORGES - CPF: 049.589.321-86 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0002379-11.2019.8.11.0051

APELANTE: JEFERSON NASCIMENTO DE SOUZA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – ART. 157, § 2o, INCISOS I E II E ART. 311 DO CÓDIGO PENAL – PRETENDIA ABSOLVIÇÃO – IMPOSSIBILIDADE –
RESPONSABILIDADE DO RÉU NOS CRIMES ESTAMPADA NO CONJUNTO PROBATÓRIO – ARGUMENTOS DEFENSIVOS INCAPAZES DE DESCONSTITUIR A CONDENAÇÃO –
NEGATIVA DE AUTORIA ISOLADA NOS AUTOS DESCLASSIFICAÇÃO do ROUBO PARA RECEPTAÇÃO DESCABIDA – CONSUNÇÃO NÃO APLICÁVEL AO CASO CONCRETO – MAJORANTE DO USO DE ARMA DE FOGO E DO CONCURSO DE PESSOAS CARACTERIZADA – REVISÃO DAS PENAS-BASE – POSSIBILIDADE EM PARTE – PENA DE MULTA – ESTIPULAÇÃO A PARTIR DOS CRITÉRIO UTILIZADOS NA PRIVATIVA DE LIBERDADE – ISENÇÃO – AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL – REGIME FECHADO IMPOSITIVO DIANTE DAS ESPECIFICIDADES DO CASO – PREQUESTIONAMENTO – SINGELA MENÇÃO DE DISPOSITIVOS DE LEI – INSUFICIÊNCIA ­­–
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Descabe falar em absolvição quando as provas produzidas demonstram que o réu cometeu o crime de roubo majorado e de adulteração de sinal identificador de veículo que lhe foi atribuído na denúncia.

“Da mesma forma, inviável a desclassificação para o crime de receptação, visto que o acusado foi reconhecido pelas vítimas como um dos autores do roubo, além de não trazer aos autos justificativa plausível para a posse de parte dos objetos subtraídos”
(TJ/MT, N.U 0005051-21.2017.8.11.0064)

O reconhecimento realizado pela vítima na rua não se sujeita às regras do art. 226 do Código de Processo Penal.

“Não se pode olvidar, ainda, que “em crimes contra o patrimônio, em especial o roubo, cometidos na clandestinidade, a palavra da vítima tem especial importância e prepondera, especialmente quando descreve, com firmeza, a cena criminosa””
(STJ, AgRg no HC n. 711.887/PE).

A negativa de autoria, desacompanhada de elementos que a sustente, não enseja a absolvição do agente.

“
Não há de se falar em aplicação do princípio da consunção entre o crime de roubo e o crime de adulteração de sinal de veículo automotor, pois são autônomos entre si, de modo que a prática do segundo não constitui elementar nem exaurimento do primeiro. Ademais, os bens jurídicos tutelados são distintos, sendo que o roubo é crime contra o patrimônio e se consuma com a inversão da posse do bem, e o crime de adulteração de sinal identificador viola a fé pública, consumando-se no momento em que é feita a modificação dos dados presentes no veículo”.
(TJ/MT, N.U 0000111-57.2016.8.11.0093).

“
A Terceira Seção desta Corte Superior, no julgamento do EREsp n. 961.863/RS, pacificou entendimento no sentido de que a incidência da majorante do uso de arma prescinde de apreensão e perícia da arma de fogo, notadamente quando comprovada sua utilização por outros meios de prova, tais como a palavra da vítima ou mesmo de testemunhas” (
STJ, HC n. 199.776/MS).

“A qualificadora do concurso de pessoas, uma vez suficientemente demonstrada pelos depoimentos judiciais da vítima e dos policiais que atenderam a ocorrência, a qual se dá com a simples comprovação da variedade de indivíduos na conduta delituosa, admitindo-se o uso de todos os meios probatórios para tal desiderato, de rigor sua manutenção”
(TJ/MT, N.U 1000755-04.2021.8.11.0094).

A incidência de duas ou mais causas especiais de aumento de pena no crime de roubo autoriza a utilização de uma delas na terceira fase da dosimetria e as demais na primeira, como circunstâncias judiciais desfavoráveis
– Enunciado n. 32 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas TJ/MT.

“A redução do patrimônio da vítima é circunstância inerente à prática de crimes contra o patrimônio, dos quais o roubo é espécie, de modo que a não restituição do bem apropriado, por si só, não se presta a amparar a exasperação da pena-base."
(STJ, AgRg no REsp n. 2.048.133/MG).

No crime do art. 311 do Código Penal, a adulteração que impossibilita a restituição do bem ao proprietário, extrapola as consequências inerentes ao tipo penal, justificando, portanto, a exasperação da pena-base.

“
O procedimento dosimétrico atinente à pena de multa guia-se pelo critério bifásico, sendo a quantidade de dias-multa definida com critério proporcional àquele utilizado para o arbitramento da pena privativa de liberdade”
(TJ/MT, N.U 0002443-35.2019.8.11.0111).

“
Nos termos da jurisprudência desta Corte, não se admite a isenção da pena de multa prevista no preceito secundário da norma penal incriminadora, por falta de previsão legal”
(STJ, AgRg no AgRg no AREsp n. 2.026.736/SP).

O
quantum
de penas –
10
(dez) anos, 9 (nove) meses e 26 (vinte e seis) dias de reclusão –, a presença de circunstâncias judiciais negativas e a reincidência do réu impõem o regime fechado para seu cumprimento.

O prequestionamento, para fins de interposição de recursos às instâncias superiores, deve confrontar os dispositivos que entende vulnerados no acórdão, não se revelando suficiente o mero apontamento de artigos ou súmulas.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0002379-11.2019.8.11.0051

APELANTE: JEFERSON NASCIMENTO DE SOUZA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por Jeferson Nascimento de Souza, contra sentença que o condenou à pena de 11 (onze) anos, 3 (três) meses e 3 (três) dias de reclusão, em regime fechado, e 80 (oitenta) dias-multa, por infração ao art. 157, § 2o, incisos I e II e ao art. 311 do Código Penal (roubo majorado pelo uso de arma de fogo e pelo concurso de pessoas e adulteração de sinal identificador de veículo).

Em suas razões, assevera que: 1) a condenação se baseou em reconhecimento, que não observou o art. 226 do CPP; 2) o réu negou o cometimento dos crimes e as provas contra ele são frágeis; 3) é caso de desclassificar o roubo para receptação; 4) aplica-se o princípio da consunção, pois ‘
a
conduta do acusado de substituir o número original 9BWZZZ30ZPT111175, suprimir a marcação original do serial do motor MT 0004531, e instalar a placa JYR-8630 é fato posterior não-punível
” (sic); 5) “
não houve a comprovação do prévio acordo de vontades entre Jeferson e terceiros. Então, não restando comprovado nos autos o prévio acordo de vontade dos agentes em praticar o delito, mostrasse de todo descabida a incidência da referida majorante”
(sic); 6) “
a utilização da arma como meio de impingir grave ameaça à vítima é elementar do crime de roubo (artigo 157, caput, do CP), não podendo esta circunstância ser utilizada para majorar o delito se a funcionalidade da arma não se comprova tecnicamente
” (sic); 7) as penas-base foram indevidamente exasperadas; 8) “
diante da real hipossuficiência do recorrente, faz-se imperioso o afastamento da referida pena pecuniária ou, subsidiariamente, sua redução
” (sic); 9) tem direito ao regime aberto; 10) prequestiona-se “
para efeito de recurso especial e extraordinário, os artigos 59, 157, §2o, incisos I e II, 311, além dos artigos 5o, incisos XLI e XLVI e 134, da Constituição Federal”
(sic) (
Id.
175529194 - pág. 1-30).

Contrarrazões pela manutenção do
decisum
(Id.
175529197 - pág. 1-11).

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo desprovimento do apelo (Id.
180792193 - pág. 1-23).

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0002379-11.2019.8.11.0051

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A denúncia imputou ao réu o crime de roubo majorado e o de adulteração de sinal identificador de veículo e encontra-se vazada nos seguintes termos:

1o fato:

Segundo restou apurado, no dia 12/11/17, no período noturno, o denunciado se deslocou até a residência dos ofendidos, situada na Rua Aroeira, n.o 504, Bairro Recanto do Bosque I, neste Município e Comarca de Campo Verde/MT, ocasião em que portava uma arma de fogo, com o intuito de, em unidade de desígnios com terceiro não identificado, praticar um assalto no local, visando subtrair o veículo VW Gol, de cor branca, ano 1993, placas HTZ-8368, motor MT 0004531 e chassi 9BWZZZ30ZPT111175.

Assim, por volta de 22h20min, os ofendidos chegaram em casa com seu veículo, e quando a ofendida Joyslaine desembarcou para abrir o portão, o denunciado se aproximou e anunciou o assalto, empregando da arma de fogo que portava.

Ato contínuo, o denunciado conduziu a ofendida Joyslaine para o interior do veículo e se sentou no banco traseiro, instante em que mandou o ofendido Gerlui dirigir até chegar em uma estrada que dá acesso ao Município de Nova Brasilândia/MT.

Após terem percorrido alguns quilômetros, o denunciado exigiu que os ofendidos desembarcassem do veículo, sendo que logo em seguida compareceu no local um terceiro indivíduo (não identificado), previamente conluiado com o denunciado, o qual lhe prestou auxílio no crime, entregando-lhe certa quantidade de combustível para abastecer o veículo subtraído dos ofendidos.

Em seguida, o denunciado se apossou do veículo acima descrito e se evadiu. No dia seguinte os ofendidos comunicaram o fato à Polícia Judiciária Civil.

2o fato:

Apurou-se, ainda, que em data posterior ao assalto descrito no primeiro fato e anterior ao dia 28/04/18, o denunciado concorreu para a remarcação do serial apresentado no bloco do motor do veículo subtraído do ofendido, suprimindo a marcação original MT 0004531 e gravando o serial MT0002720.

Além disso, o denunciado concorreu para a realização de solda na região reservada à gravação do número de identificação veicular (sequencial identificador de chassi) do veículo dos ofendidos, para retirar o original (9BWZZZ30ZPT111175) e inserir o serial 9BWZZZ30ZNT128982 (retirada de outro veículo), procedendo remarcação do tipo “transplante”.

Dessa forma, o denunciado logrou êxito em “esquentar” o veículo subtraído dos ofendidos, obtendo o respectivo CRLV em seu nome (fl. 37), constando os dados falsos de caracteres de chassi e motor gravados em decorrência do processo de adulteração, bem como os caracteres JYR-8630, relativos à placa de identificação que passou a pertencer ao veículo em questão, substituindo a original HTZ-8368.

Posteriormente, já no ano de 2018, o ofendido Gerlui avistou seu veículo na residência do denunciado, ocasião em que o identificou com base em algumas características que ainda estavam visíveis, o que o motivou a comunicar novamente a Polícia Judiciária Civil.

Em função do acontecido, o denunciado foi encaminhado para a Delegacia de Polícia, onde foi reconhecido pelos ofendidos como sendo o autor do delito de roubo praticado contra eles.

[
...]
(Id.
175527299 - pág. 1-3).

Na fase investigativa, Gerlui Riberio Borges declarou:

Que declara que na data de ontem, após sair da igreja foi para casa de seus sogros para jantar, onde permaneceu até por volta das 22:20 horas, e após foram para casa,
sendo que ao chegarem depararam com um rapaz sentado próximo ao portão da casa, sendo dele de cor clara, aparentando ter cerca de 20 a 24 anos de idade, o qual trajava camiseta e bermuda, o qual ao vê-los se levantou, ao que achou que fosse algum vizinho e havia se levantado para ir embora, porém, quando sua esposa JOYSLAINE desceu do carro para abrir o portão o mesmo foi em direção ao declarante, com uma arma de cor preta nas mãos, o qual anunciou que era um assalto
, e que era para JOYSLAINE voltar para o carro, sendo que o mesmo dizia que não era para olhar para o rosto dele, e após, mandou que o declarante puxasse o banco para trás,
onde entrou no veículo GOL quadrado, cor branca, ano 1993 (álcool), placa HTZ-8368 e, em seguida, mandou que seguisse dirigindo em direção a Cooperfibra
(saída para Primavera do Leste), e lá chegando mandou que entrasse em uma estrada de chão, a qual dá acesso à cidade de Nova Brasilândia (entrada da Fazenda Bom Futuro), sendo que ainda percorreram pela estrada de chão, até chegar no asfalto novamente;
Que então o assaltante mandou parar o veículo, e os fez descer do carro, sempre mandando que não olhassem para trás,
o qual entregou uma fita para o declarante e pediu que amarrasse JOYSLAINE, o que o fez, mas devido terem conversado com o assaltante dizendo que não precisava fazer aquilo, pois não iriam reagir, e pelo fato de JOYSLAINE ter começado a passar mal, o mesmo desistiu de amarrá-los;
Que logo depois chegou um outro veículo local, percebendo que tratava-se um carro de passeio, mas por estar de costas não conseguiu ver que carro era, onde uma pessoa levou combustível para abastecer o carro do interrogado, tendo o outro assaltante que chegou falado: "leva o negócio naquele lugar que havíamos falado", se referindo ao veículo do declarante; Que após, esse assaltante foi embora
e continuaram mais alguns minutos no local com o assaltante, onde pediam para que não fizessem nada contra suas vidas, e o mesmo respondia que não iria fazer nada, apenas queria o carro; Que o assaltante ainda disse que fazia dias que estava monitorando o declarante, o qual perguntou quanto tempo que trabalhava na Castrilon, sendo que somente depois é que recordou que em seu aparelho celular, que o assaltante já havia subtraído, tinha um adesivo de seu local de trabalho, tendo o mesmo ainda comentado que era para ter pego o carro no domingo anterior, inclusive disse que sabia que o interrogado estava sozinho em casa no referido domingo, o que de fato estava; Que devido terem insistido com o assaltante, o mesmo permitiu que usasse o telefone para ligar para seu sogro MARCOS, onde disse que tinha dado carona para uma pessoa e que o carro havia quebrado próximo a Algodoeira Mato Grosso (local este indicado pelo assaltante), mas seu sogro, que já estava sabendo do que tinha acontecido, devido a vizinha LUZINETE ter presenciado o momento que foram abordados e avisara a sogra do declarante, que procurou esta Delegacia; Que ficaram no local cerca de meia hora, até que seu sogro os encontrou no caminho, esclarecendo que já haviam andado cerca de 4 km do local onde tinham sido soltos [...]

(Id. 175527299 - pág. 15-16).

A vítima foi ouvida novamente e relatou:

Que ratifica as declarações prestadas em 13/11/2017;
Que na data de hoje deparou-se com um veículo muito semelhante ao seu, que lhe foi roubado em 12/11/2017; Que diante da dúvida esteve nesta Delegacia de Polícia que entrou em contato com a Polícia Militar que abordou o veículo
; Que quando a Polícia Militar abordou o veículo, o declarante esteve junto para reconhecê-lo; Que neste momento verificou que o banco traseiro possuía um banco traseiro vermelho e preto, capô possuía um detalhe de pintura, que havia também uma chapa no parafuso que segura o para choque traseiro, que está chapa segura o "rabicho", volante esportivo (menor);
Que não teve dúvida de que se tratava do seu veículo;

Que esclarece ainda que esteve em sua residência onde pegou o controle reserva do alarme: Que ao chegar na delegacia o veículo foi alarmado e ‘desalarmado’ em seu controle
: Que ressalta que houve uma perícia solicitada pelo Detran para conferir se o motor se tratava do original do veículo, pois o mesmo havia perdido a plaqueta usual em veículo desta época; Que adquiriu este veículo de uma terceira pessoa e que o mesmo se encontrava com débitos no Detran: Que transferiu inicialmente para Welson Silva e posteriormente iria transferi-lo para o declarante; Que não houve tempo hábil pois o veículo foi furtado antes de terminar a documentação [...]
(Id. 175527299 - Pág. 20-21).

Em novo depoimento, Gerlui Riberio Borges disse que: 1) reconheceu seu veículo na rua e acionou a polícia, que o apreendeu junto com Jeferson Nascimento de Souza, que alegava ser o proprietário; 2) “
nesta Delegacia, o declarante usando um controle reserva do veículo, acionou o alarme e abriu a janela do veículo, esclarecendo que foi o declarante quem instalou o kit de vidro, trave a alarme no veículo, e caso não se tratasse de seu veículo, o controle não iria acionar
” (sic); 3) sua esposa teve mais contato com o assaltante e reconheceu Jeferson (Id. 175527299 - pág. 33-34).

Joyslaine Pereira da Silva Borges descreveu o acontecido de forma semelhante:

Que na data de 12/11/2017, por volta das 22:00 horas, quando a declarante e seu esposo GERLUI chegavam em casa, foram abordados por um rapaz, de aparentemente 20 a 24 anos, cor clara, usava luzes no cabelo, olhos claros e trajava bermuda de tactel de cor verde, camisa de cor clara, o qual abordou a declarante no momento que desceu do carro para abrir o portão, e de posse de uma arma de fogo, de cor preta, anunciando o roubo,
o qual mandou a declarante voltar para o carro, tendo o mesmo também entrado no veiculo VW GOL quadrado, cor branca, ano 1993, placa HTZ 8368, ocupando o banco de trás, ao que
mandou que o esposo da declarante, que ainda não havia descido do veículo, seguir em direção a BR 070, sentido Primavera do Leste, e ao chegar na entrada da estrada de acesso a Fazenda Bom Futuro
, andaram mais um pouco, onde o mesmo mandou parar o veículo, e
logo depois chegou um outro carro de passeio, já que no trajeto o assaltante telefonou para alguém, mandando que levasse álcool para colocar no carro

no local combinado
, porém a declarante não conseguiu ver que veículo era, sendo que uma pessoa desceu do carro e entregou um galão com o combustível, mas não conseguiu visualizar essa pessoa;
Que após, o assaltante deixou a declarante e seu esposo no local e foi embora levando o veículo
, esclarecendo que antes o mesmo permitiu que usassem o telefone para falar com o seu pai, onde informaram o local em que estavam, dizendo que era para ir lhes buscarem, alegando para seu genitor que o veículo tinha quebrado naquele local, porém, o mesmo já estava sabendo que tinham sido sequestrados, devido a vizinha ter presenciado o fato e ter entrado em contato com seu pai; Que declara ainda que após os fatos, a declarante conversou com a sua vizinha LUZINETE, a qual disse que tinha visto o referido assaltante rondando a residência, e que ela achou estranho e chegou a indagar o mesmo o que estava fazendo ali, e segundo LUZINETE o rapaz disse que estava "pegando wifi" ;
Que na data de 28/04/18, o esposo da declarante viu o veículo parado na frente de uma casa na Rua Roraima, onde reconheceu o veículo devido a uma chapa que está fixada no para choque, o qual era para segurar um rabicho do veículo
, e o esposo não conseguiu tirar a chapa,
tendo a declarante ido até o local, onde também reconheceu o veículo,
afirmando que reconheceram o banco traseiro que é de cor vermelha e preta, bem como o volante, a pintura da lataria, a qual seu esposo tinha mandado pintar na Funilaria Coxim, e a pintura em algumas partes ficou "empipocada", percebendo ainda que ainda há vestígios de alguns respingados de tinta de cor azul, já que seu esposo havia deixado o carro estacionado na Castrilon, local onde trabalhava, e que durante a pintura do prédio acabou caindo alguns pingos no veículo, apesar de perceber que o veículo foi polido; Q
ue diante dos fatos, a declarante e seu esposo vieram nesta Delegacia, onde conversaram com o investigador de polícia, onde acionou a PM que foi até o local onde estava o veículo e o conduziu a esta Delegacia, juntamente com a pessoa de JEFERSON NASCIMENTO DE SOUZA
;
Que declara que no momento que os PM foram até o local onde estava o veículo, a declarante e seu esposo os acompanharam, onde então ficou frente a frente com a pessoa de JEFERSON, e afirma que o RECONHECEU COMO SENDO O ASSALTANTE

que na data de 12/11 lhes abordou e roubo o veículo
, sendo que o mesmo já não estava mais usando luzes, estando com o cabelo pintado de castanho, mas não teve dúvida que era o referido assaltante, inclusive disse para uma amiga que lhes acompanhava "eu conheço este rapaz", o qual escutou e olhou para a declarante e abaixou a cabeça, mas visto uma mulher que estava no local ter começado a "bater boca", a declarante voltou para o carro, e nesta Delegacia, voltou a ficar próximo do suspeito, porém, no momento ficou com medo de dizer para os policiais que o reconhecia, devido os familiares do mesmo estarem lhe acompanhando, inclusive a tal mulher (HELENA) que estava nervosa foi conversar com a declarante, indagando de onde conhecia JEFERSON, constrangendo a declarante [...]
(Id. 175527299 - pág. 29-30).

Na delegacia de polícia, este é o relato do réu:

Que adquiriu o veículo VW Gol há cerca de 07 (sete) ano
;
Que adquiriu o veículo de forma parcelada e por este motivo só fez a transferência em 2017
;
Que o veículo foi preso em novembro de 2017 pouco antes de ser transferido ao depoente
; Que fez toda a tramitação pois o antigo proprietário do veículo não queria tira-lo do Detran pois estava com documentos atrasados e por estar ainda em débito com o mesmo; Que então o depoente efetuou todas as quitações, retirou do Detran e o transferiu; Que diversas vezes foi abordado pelas policias e nunca fora comprovada nenhuma irregularidade [...]
(Id. 175527299 - Pág. 19).

Posteriormente acrescentou:

Que reafirma todo teor de seu depoimento prestado no dia 28.04.2018 às 18:53 horas, acostados as fls. 13 dos autos; Que indagado quanto as divergências no número de placa e ano do veículo informados nos documentos apresentados, responde que JYR 8630-PRIMAVERA DO LESTE/MT, com ano de 1992, porém não sabe dizer sobre o documento apresentado pela outra parte, conforme visualizou nos autos acostado as fls. 16, por GERLUI, onde o veículo está em nome de WELSON PAULO DA SILVA, e consta ano de 1993 e placa HTZ 8368, CAMPO VERDE/MT;
Que salienta que adquiriu o referido veículo Gol com placa JYR 8630, na cidade de Primavera do Leste/MT, local em que residia na ocasião, sendo que negociou particularmente, mediante informações de um parente, e pagou o valor de R$ 8.500,00 (0ito mil e quinhentos reais), sendo que negociou o veículo, diretamente com o antigo proprietário, qual seja. EDSON SOARES DE CASTRO
; Que a transferência e vistoria foram feitas na cidade de Primavera do Leste/MT; Que após indagado, respondeu que após a vistoria e transferência do veículo para seu nome, o interrogado foi o único proprietário e não repassou o veículo para outra pessoa até a apreensão do mesmo, que ocorreu nesta cidade de Campo Verde/MT, ocasião que estava estacionado defronte a sua residência; Que informado da conclusão do laudo pericial, onde apontou que "o Perito Signatário desse laudo (210.2.18.2018.009392-01lfls. 04/05) que o veículo periciado passou por processo de adulteração do tipo transplante, no qual a região que contém o serial alfanumérico 9BWZZZ30ZNT128982 foi removida de outro veículo sendo soldada no veículo em questão, devido à ausência de sinais identificadores, fica o perito signatário impossibilitado de concluir qual o NIV original do veículo periciado.",
relatou que apenas teve conhecimento de que EDSON foi até Cuiabá/MT para regularizar a situação do veículo, e fazer uma vistoria, vez que o mesmo havia perdido a plaquetinha do motor, isso na época que o interrogado adquiriu o veículo no ano de 2012
,
e só então, com esta regularização, o veículo poderia ser transferido para o interrogado, que somente providenciou a transferência no ano 2017, devido ter parcelado o veículo e falta de recursos para a regularização
; Que a transferência e vistoria de transferência de EDSON ao interrogado ocorreu no Detran de Primavera do Leste/MT, como já esclarecido: Que indagado se acompanhou EDSON quando este foi em Cuiabá/MT com o referido veículo, haja vista ter sido compreendido que EDSON somente providenciou esta regularização, devido a efetivação da venda do carro, respondeu que não acompanhou e esclarece que apenas concluiu a negociação com EDSON apôs este ter regulado esta pendência: Que não sabe informar o endereço de EDSON, apenas o numeral deste 66-9.9629-8403: Que indagado por qual motivo seu veículo veio apreendido para esta Unidade Policial, respondeu que não se recorda qual polícia chegou em sua residência e o indagou sobre o veículo, onde apresentou a documentação, sendo CRLV e RECIBO, e mesmo assim pediu que o declarante trouxesse o veículo até esta unidade policial, onde o veículo permaneceu, bem como a referida documentação, sendo esclarecido que o veículo iria passar por uma perícia, vez que o veículo em questão estava sendo suspeita de produto de roubo/furto; Que indagado se teve alguma participação neste suposto crime de roubo/furto, que apontam os fatos nos autos, onde o interrogado foi reconhecido como sendo o autor do crime de roubo do referido veículo, onde supostamente teria sido subtraído das pessoas de GERLUI RIBEIRO BORGES e de JOYSLAINE PEREIRA DA SILVA, respondeu
que não sabe por qual motivo as pessoas acima o reconheceram;

Que nega as acusações que estão sendo imputadas
;
Que desconhece que o referido veículo seja produto de roubo e furto;

Que não realizou contrato de compra e venda da negociação;

Que negociou o veículo e não fez o pagamento de 2012 até o ano de 2017, ocasião que o veículo foi apreendido devido estar rebaixado, e diante da necessidade de tirá-lo do pátio, o interrogado acertou com EDSON o pagando em mãos com moeda corrente, sendo que faltavam apenas o valor de RS 3.500,00 (três mil e quinhentos Reais
)
e salienta que repassou como forma de entrada da negociação, uma motocicleta Yamaha Factor 125, ano 2011, que estava em nome da avó do interrogado, HELENA CORREIA DO NASCIMENTO
; Que não se recorda a placa da motocicleta, sendo que a mesma foi repassada pelo valor de RS 4.500,00 (quatro mil e quinhentos reais); Que, por fim,
afirma não ter nenhuma participação em qualquer adulteração relacionada ao referido veículo, bem com nega qualquer envolvimento na suposta prática do crime de roubo/furto em que aponta o veículo em questão como objeto subtraído
: Que deseja reaver seu veículo [...]
(Id. 175527299 - pág. 57-60).

Na instr
ução processual, Joyslaine
Pereira da Silva Borges
a confirmou a ocorrência do roubo e atribuiu ao réu sua autoria:

MP: [...] eu gostaria que a senhora contasse desde quando veio atrás de vocês [...], como que foi na sequência?

V: Não vou saber te responder a data certinha [...].

MP: Já faz cinco anos.

V: Já faz [...], a gente comprou não tinha muito tempo quando aconteceu o fato, a gente estava assim, regularizando os documentos [...] o documento estava atrasado, a gente estava regularizando [...].

MP: Vocês compraram de quem o carro?

V: [...] não vou saber o nome...

MP: [...] o Welson Silva?

V: É, mas não sei se meu marido comprou da mão dele ou de outra pessoa, até onde sei comprou de alguém, mas estava no nome do senhor Welson, uma coisa assim [...], era o primeiro carro que a gente tinha comprado [...], a gente comprou [...], fez tudo certinho a questão do documento, né?, aí em novembro o rapaz roubou a gente.

MP: Como que foi, vocês estavam chegando em casa?

V: Isso, foi em um domingo, um dia antes foi meu aniversário, todo domingo a gente ia jantar na minha mãe [...], até então minha mãe e meu pai e minha mãe moravam ali perto de minha casa [...], aí a gente foi jantar lá, a gente veio embora umas onze horas [...], então foi um pouquinho tarde, todas as vezes que a gente chega tarde a senhorinha vê a gente chegando, que tinha uma certa amizade [...], ela viu que a gente chegou [...], eu tinha visto um menino ali, o rapaz, a gente achou que estava pegando wifi, se fosse roubar já tinha roubado, já tinha vindo aqui, eu sou mais aberta [...], eu desci para abrir o portão, porque ele já tinha se levantado, o portão da casa do lado, da vizinha, estava aberto, parecia mesmo que ele ia entrar [...], aí fui correndo, tirei o sapato que eu estava com um salto bem ato, tirei o sapato e
corri para abrir o portão, quando abri o portão ele deu a volta no carro, pegou [...] e falou para mim já.
..

MP: Mostrou arma?

V: Mostrou.

MP: Ele anunciou o assalto?

V: Anunciou,
mandou eu entrar, daí já entrei em desespero, né?, falei: “não, você quer o carro, pode levar o carro, a gente tem celular, tem dinheiro na carteira, você quer pode levar”, ele falou: “não, não”, começou me empurrar para dentro do carro, aí meu marido pegou e paralisou lá, não sabia o que falar [...], ficou em choque [...], eu sou mais tagarela, acho que deu para perceber, sou mais espontânea, na hora fiquei assustada, mas....

MP: E ele foi com vocês, vocês foram [...]?

V: No caminho todo [...], eu falo muito alto, então minha vizinha já tinha visto, tinha visto tudo acontecendo ali [...], entrar dentro do carro, ele pegou eu pelo braço e mandou entrar dentro do carro, eu tentei [...].

MP: Ficou com medo?

V: Fiquei com medo.

MP: Tá, daí, uma pergunta, durante todo esse tempo ele estava com alguma coisa tampando o rosto?

V: Não.

MP: Cara limpa?

V: [a vítima faz sinal positivo com a cabeça].

MP: Aí vocês foram para a zona rural, lá ficaram um tempo, parece até que alguém foi levar gasolina?

V: Ali ele entrou em contato e falou: “está tudo certo, é só você levar a gasolina no lugar marcado”,
aí ele começou a falar, conversar com a gente, começou a falar que era para ser o assalto muito antes, não era para ser aquele dia, aí ele mencionou que ontem foi meu aniversário, que me deu esse presentão.

MP: Ele sabia?

V: Ele sabia a data do meu aniversário, sabia onde eu trabalhava, onde meu marido trabalhava ele sabia, ele sabia que no final de semana anterior eu estava dormindo no hospital com minha irmã, que tinha feito uma cirurgia no hospital aqui, aí meu marido dormiu sozinho [...] “sei que seu marido trabalha na Castrilon, eu segui vocês”, tal [...].

MP: Aí depois ele abandonou vocês e foi embora, certo?

V: Certo.

MP: Aí consta aqui que passaram mais ou menos seis meses, pouco mais, seu marido viu o carro ou antes ele já tinha visto o Jeferson, tinha comentado com a senhora, “acho que foi esse rapaz”, como foi essa situação de identificar a pessoa?

V
: Assim, eu fui a que mais olhou para ele [...], eu olhei para trás, eu conversei com ele, sou evangélica, eu falei para ele de Deus naquele momento
[...], aí meu marido depois ele falou, não vou me recordar o nome do irmão dele, porque meu marido conhece, não é que conhece, tipo visto, na área todo mundo conhece todo mundo, aí de visto ele já tinha visto ele, ele falou: “só pode ser o irmão de fulano”, esqueci o nome dele [...], loiro, de olhos azuis igual a ele, falei: “não é possível”

MP: Então a pessoa assim, a fisionomia era um rapaz loiro de olho azul?

T: Igual ele.

MP: Entendi.

V: Parece muito, aí depois eu fiquei incutida, eu peguei, a gente foi mudar de casa, porque eu não consegui ficar na casa, tive que ir embora [...], eu estava grávida [...], meu marido falou: “acho que é o irmão dele” [...], nesse tempo a gente mudou de casa novamente [...],
aí levando o caminhão, a gente passou em frente de uma casa no São Lourenço onde estava o carro na frente, aí meu marido não quis parar.

MP: Mas ele já reconheceu?

V: Já reconheceu,
ele não me falou nada na verdade, porque como eu já estava de quase sete meses, ficou com medo de eu ficar alterada.

MP: Passar mal?

V: Isso, aí na hora ele pegou e ligou para um amigo dele Robinho, falou para ele, ele falou para chamar a polícia, aí chamou a polícia, meu marido não queria deixar eu ir, eu falei: “eu quero ir, porque se tiver lá eu vou [...]’.

MP: O Jeferson a senhora não tinha visto?

V: Depois daquele assalto?

MP: É.

V: Não.

MP: Digo assim, teve o assalto, aí o seu marido disse que suspeitava que era o irmão dessa pessoa, mas a senhora não tinha visto o Jeferson até então?

V: Não, mas algo que eu não esqueço é o rosto dele.

MP: Entendi, daí seu marido viu o carro e chamou a polícia, e aí?

V: Aí meu marido falou que eu não ia, eu falei que ia e que se ele estivesse lá eu ia falar [...], eu sou daquelas que bate o pé e faço mesmo, fui, cheguei lá e falei: “eu conheço esse menino”, olhei bem para a cara dele, ele olhou para mim, ele abaixava o rosto o tempo todo, porque eu que mais... ele chegou pertinho de mim, mais próximo.

MP: No trajeto ali a senhora ficou conversando com ele?

V: Olhava para trás, ele olhava na minha cara, mandava eu olhar para frente, porque eu não queria esquecer o rosto dele.

MP: E ali na hora, hora que a senhora viu ele teve certeza que era ele?

V:
Tinha, tinha certeza, só estava com o cabelo pintado, eu mexo com cabelo, então eu entendo quando é um cabelo que acabou de tingir, quando não é, então falei: “é ele” [...], a menina já saiu, que é a irmã dele [...], “é você que está acusando meu irmão de estar roubando”, eu falei: “não estou acusando, estou afirmando, ele que roubou”,

comecei a bater boca com a menina, aí o policial mandou entrar para dentro do carro [...], eu estava gestante, né?, ele falou [...], “vai todo mundo para a delegacia”, eu falei: “pois vamos todo mundo para a delegacia”, aí foi a mãe, foi a irmã, foi todo mundo
.

MP: Essa conversa foi?

V: Lá na porta da casa dele com o policial.

MP: Ah, foi lá, ainda não estava na delegacia?

V: [a vítima faz sinal negativo com a cabeça].

MP: Daí foi todo mundo para a delegacia?

V: Todo mundo, aí meu marido conversou, mandou ficar calma[...], chegou lá eu falei [...], sou uma pessoa...

MP: Espontânea?

V: É.

MP: Aí na delegacia a senhora foi chamada para fazer o reconhecimento dele assim, ver uma pessoa?

V: Não.

MP: Por que a senhora já tinha certeza de que era ele?

V: Eu tinha certeza absoluta [...], eu vou no comércio eu vejo ele, eu vi ele semana passada [...].

MP: De varredor?

V: Acho que de varrer, tirar lixo, alguma coisa assim, ele olha para mim, ele sabe que eu conheço ele, ele sabe que eu sei que é ele.

MP: Ele abaixa a cabeça?

V: Ele abaixa a cabeça para mim
.

MP: O que mais que chamou a atenção, porque assim, o Jeferson alega que teria comprado esse carro em 2012, foi feita a perícia nesse carro e comprovou que ele estava com a numeração toda adulterada, e aí a pergunta que faço para a senhora, quando seu marido reconheceu o veículo quais foram as particularidades do carro que chamou a atenção dele, “esse é o meu carro”?

V: Tinha uma parte embaixo, que eu não sei o nome.

MP: Carrapicho?

V: Não é carrapicho, era uma coisa que tinha, que quando a gente comprou não conseguiu tirar, meu marido é muito detalhista, então ele queria muito tirar, só que só dava para tirar assim [a vítima faz sinal de corte].

MP: Serrando?

V: Serrando com um negócio bem forte.

MP: Aí não quis tirar?

V: Não conseguiu tirar essa parte, a questão do banco também, preto com uma tira vermelha no meio, três lugares atrás, preto, preto, vermelho, essa parte, e a questão que quando pintou a Castrilon não mandaram tirar o carro, aí pingou, [...].

MP: Respingou?

V: Então aí ele falou que era o carro dele.

MP: Pode continuar.

V: Eu falei: “tem certeza”, aí o policial, não sei quem é, mas não estava com farda não, “esse carro é do menino”, não sei o que, espera aí que vou te provar como é, fomos lá em casa e pegamos o controle [...].

MP: Controle reserva?

V: [a vítima faz sinal positivo], a gente abriu o carro para ele.

MP: Na hora que apertou desarmou?

V: A gente mandou trocar tudo no carro [...], o alarme.

MP: Aí nessa hora o policial fez o que, o policial assustou: “ué”?

V: [...] dá aqui, aonde a chave vai eu vou junto, meu marido é mais quietão [...], eu falei: “aonde a chave vai eu vou junto”.

MP: Então teve a questão do escapamento, do banco, do respingo de tinta e o alarme que destravou?

V: Isso, para mim não tem outra explicação
.

MP: Esse banco preto e vermelho não era original essa capa dele?

V: Não sei te dizer, não era uma capa, era um...

MP: Um couro?

V: É, couro fake, um couro mais...

MP: Sintético assim?

V: Isso.

MP: Mais alguma coisa que a senhora se lembra que a gente não tenha falado, que a senhora ache importante ou é mais ou menos isso?

V: Sim.

MP: E quanto a ele, essa é a pergunta, porque são duas situações, uma é do carro, que é a adulteração, e outra é do roubo,
então a senhora afirma que não tem dúvida de que era ele?

V: Tenho não.

MP: A senhora falou que fez questão de olhar para ele para não esquecer a fisionomia?

V: Para não esquecer, [...] se falar você tem certeza: “sim eu tenho certeza”, porém no assalto ele estava de luzes, o cabelo acabado de fazer luzes, e no dia que eu vi ele estava de cabelo castanho, o cabelo dele não é natural, isso eu tenho certeza.

[...]

Defesa: [...] quais eram as características da pessoa lá no assalto, você pode descrever a pessoa do assalto, a fisionomia?

Juíza: Você pode descrever a pessoa, fisionomia [..]?

V: Não era nem tão magro, nem era gordo, quase a fisionomia do meu marido, né? [a vítima mostra o corpo], magro, mas fortinho, ele estava de short, tênis, camiseta, cabelo arrepiadinho com luzes, meio loiro, estava bem loiro, puxado para o branquinho as luzes e os olhos ‘bem azul’, algo que eu não esqueço é o olho dele, bonito, azulzinho; depois eu vi ele e estava de cabelo castanho, eu falei: “só pintou o cabelo”, mas era ele.

Defesa: Depois você viu ele com o cabelo castanho, é isso?

Juíza: Isso doutora, cabelo castanho no dia lá do carro.

Defesa: Sabe se essa pessoa tinha alguma tatuagem, características assim, cicatriz?

V: Olha, tatuagem eu não me recordo no braço, porque essa parte do corpo [a vítima mostra o tronco] eu não reparei muito bem, mas a questão do rosto é ele [...].

Defesa: Mas ele teria alguma tatuagem, sinal?

V: Não me recordo, no rosto não, porque foi onde eu mais prestei atenção foi no rosto, no rosto não. [...]
(
Id.
175529169 - Pág. 1 – Relatório de mídias).

A inquirição de Gerlui Ribeiro Borges foi esclarecedora:

MP: [...] gostaria que o senhor contasse como que foi desde a época do roubo até quando o senhor viu o carro de novo.

V: Então, aconteceu isso, ele, quando a gente estava chegando por volta de dez e meia, por aí, a gente estava entrando no portão de casa, assim que minha esposa desceu para ir até o portão, tinha visto uma pessoa, estava encostada na vizinha, estava mexendo no celular, a gente não deu muita importância
, aí quando ela desceu do carro para abrir o portão veio esse rapaz aí, veio de lá para cá com a arma
, pediu para ela entrar, queria que deitasse o banco, só que banco não era de deitar, era de rosquear, que é aqueles carros mais antigos [...], abaixei para ele entrar, ele sempre falou para a gente ficar de cabeça baixa.

MP: Ele estava armado?

V: Armado
, aí a gente de cabeça baixa como ele pediu, ele pediu para a gente seguir dirigindo, a gente falou: “leva o carro, deixa a gente” [...], implorou para levar o carro, que a gente não queria passar por essa situação e ele falou: “não, você vai dirigindo”, no meio do caminho perguntou sobre o carro, que tipo de combustível que era, se tinha combustível ou não, porque não estava marcando [...], daí eu falei o combustível, tal, pediu para a gente seguir em direção a BR 070, a gente foi seguindo, lá [...] que vai para o Bom Futuro pediu para a gente entrar, a gente entrou, andou acho que um a dois quilômetros [...].

MP: 070 ou foi na que vai para a Chapada?

V: 070, que é na de Primavera, aí entrou no desvio que vai para a Bom Futuro [...], aí entramos ali, de um a dois quilômetros, não tinha nada, só mato, a gente parou; assim, nesse tempo a gente conversou, falando para ele deixar a gente e levar o carro [...].

MP: Ele estava encapuzado ou de cara limpa?

V: Cara limpa
,
assim, mesmo a gente não querendo olhar, mesmo assim ainda deu para ver,
entendeu?, não tem como você não ver, aí conversou para que ele deixasse nós, ele não quis conversa; lá no local ele queria que amarrasse minha esposa, acho que depois ele ia me amarrar [...], minha esposa passou mal, a gente pediu para ficar quieto lá [...], então teve esse fato aí; acabou que ele deixou, pegou nosso celular, a gente ficou sem comunicação;
depois de algum tempo lá ele tinha ligado para outra pessoa, que levou combustível para ele seguir destino
, nisso ele falou que ia para Primavera, só que aí no dia a gente não conseguiu fazer o boletim de ocorrência; aí fizemos, fomos fazer no outro dia cedo.

MP: Ele foi embora e largou vocês lá?

V: Aí ele foi embora e deixou lá, mas antes a gente pediu para ligar para o meu sogro e ele deixou a gente ligar, ligamos, só que ele pediu para a gente falar que o carro quebrou na estrada, para vir buscar nós [...], nisso acho que a vizinha já tinha visto, foi lá na casa da minha sogra e avisou, então estava sabendo já [...],
nesse período colocou combustível lá, o outro carro que chegou a gente não viu [...], outro carro saiu e ele pegou a estrada
[...], a gente seguiu a pé até a saída [...], aí meu sogro estava já de carro e pegou a gente no meio do caminho, a gente estava muito abalado na hora, falei com as pessoas no outro dia [...], fomos ameaçados, no momento do ato lá falou [...], ia matar eu, pegar o carro, não sei o que, então eu fiquei bem abalado mesmo, aí fomos no outro dia fazer o boletim de ocorrência, daí ficou por isso, não tinha certeza que era essa pessoa [...];
aí passou um tempo, quase um ano, acho, não sei o período, assim, eu estava começando a ver essa pessoa, eu estava morando, na verdade, essa casa que a gente morava [...], mudamos, nesse endereço que eu estava, a gente tinha acesso a uma rua, que era a rua da minha cunhada, então a gente passava muito por ali e eu via essa pessoa, e via e falava com minha, “acho que esse rapaz que roubou a gente”, eu via e falava, aí foi indo e eu vi o carro, estava desconfiado aí depois de uns dias que eu comecei a ver ele, não foi muito tempo, vi o carro;
a gente já tinha mudado para outra residência, que a gente tinha mudado para essa provisória, depois mudou para outra residência.

MP: O carro estava estacionado na casa?

V:
O dia que a gente estava mudando de casa eu vi o carro estacionado na frente,
quando eu vi estava eu e minha esposa no carro, aí meu colega já vinha atrás, eu vi o carro, falei: “esse carro é meu”, por um detalhe, né?, a chapinha que estava grudada lá no escapamento [...], tem até foto que mostra essa chapa, eu vi e falei: “esse aqui é meu carro”, a gente seguiu só um pouquinho, esperei meu colega chegar, “vamos lá confirmar se é mesmo”, fui lá, olhei, é meu carro mesmo, aí depois a gente já foi lá na Civil, que estava em plantão, mas eles acionaram a Militar, aí foi a Militar lá, eu fui lá reconhecer o carro.

MP: O que mais de detalhe que tinha além da chapinha, dentro do carro tinha alguma coisa, banco?

V: O banco traseiro eram bancos vermelho e preto, que era detalhe que era do carro [...], vermelho e preto atrás só [...], vermelho e preto, que era um banco de corvino, quando eu comprei o carro já estava com esses bancos,
não tirei, eu estava arrumando ‘de pouco’, gastei muito para deixar o carro do jeito que estava, deixar em dia, se olhar anteriormente estava todo atrasado, tinha não sei quantos mil de documentos [...], não deu tempo de transferir, que foi recente, documento pago e aconteceu isso; tipo,
teve esse detalhe do banco, o detalhe que tem que ver é que mudou muita coisa, ele tirou as peças do carro antigo dele e adaptou, na verdade ele tinha até foto, no dia que foi na Civil eles ‘falou’: “acho que esse carro não é seu”, aí eu falei: “esse carro é meu”,
quando eu vi que era o rapaz, aí já liguei uma coisa com a outra, então esse carro é meu
, então falei para o Márcio [...], é o Márcio que estava nesse dia, mas tipo, ele duvidou mesmo: “o cara tem as fotos que o carro é dele”, ele tinha, mas o carro é igual, ele tirou a roda que era do carro dele e jogou no meu, entendeu?, então ele fez isso por algum motivo, não sei se o carro dele tinha batido ou não, mas fez isso; aí liberou nós lá, falei: “
Joy, vamos lá em casa pegar esse controle”, o alarme, tinha colocado vidro, instalei alarme no carro, aí peguei o controle e destravei na frente do Márcio.

MP: Ou seja, o alarme que o senhor tinha colocado funcionou?

V: Isso, no carro, fui lá depois, ainda abri o carro, entendeu?, o controle está até hoje lá em casa, o controle, o alarme que eu tinha colocado com dois controles [...].

MP: Levou um e o outro ficou em casa?

V: Aí eu destravei, aí o Márcio acreditou que o carro era meu
.

MP: Márcio é policial?

V: Policial, falou: “mas o cara tinha tudo, tinha as fotos, as fotos é igual, o carro é igual”, pois é cara, eu falei: “o carro é meu” por causa dos detalhes, né?, aí beleza, a Militar levou para lá, a gente fez a ocorrência, ele estava do meu lado, não tinha que falar muita coisa, então fiquei de boa, aí depois que conversei [...], vamos fazer [...], o carro ficou preso, teve divergência, então ficou preso [...],
vamos lá fazer o boletim de ocorrência contra ele, porque a gente sabe que foi ele, minha esposa quando viu ele já lá no ato, quando foi reconhecer o carro, já falou, tipo assim, falou: “foi esse rapaz”, aí já não sei o que, não mora aqui, ficou a questão, né?

MP: Na hora que ela viu, ela reconheceu?

V: Já reconheceu, falou: “é esse menino, foi ele que pegou”, já começou chorar também, o povo já começou, a família dele, não sei o que, tipo, falando que o carro era dele, talvez ele tinha o carro, não sei se ele fez a ponto de a família não saber, mas, tipo assim, fez, né?, aí depois voltei lá, fiz o boletim de ocorrência contra ele, que ajustiça seja feita [...].

MP: O senhor depois foi chamado lá para fazer o reconhecimento dele, o senhor fez o reconhecimento dele, do rapaz, do Jeferson [...]?

V: Não, reconhecimento a gente não fez.

MP: Mas o reconhecimento que o senhor falou aqui?

V: Ah tá, mas não foi [...], porque a gente não olhou, a gente foi fazer o reconhecimento do carro, entendeu?

MP: Sim, mas teve um reconhecimento, deixa eu achar aqui.

V: Como a gente já tinha visto ele, estava lado a lado com ele, a gente já sabia, entendeu?, naquele momento a gente já sabia
.

MP: É que consta aqui um reconhecimento, deixa eu achar, o senhor até fala, o senhor reconheceu na verdade seria mais pela voz, não sei se o senhor chegou a falar isso?

V: Então, tipo pela voz, mas tinha as características tudinho, rapaz branco, de olhos claros, realmente que a gente colocou isso no depoimento logo quando aconteceu, antes de ter visto ele, mas depois que a gente viu o carro, no momento em que a gente os olhos claros, cabelo estava com ‘luz’, alguma coisa, mas depois que a gente viu que o carro estava com ele, já foi o reconhecimento então [...], f
oi reconhecer o carro, hora que já viu falou que era ele. Já foi o reconhecimento então [...], na hora que foi reconhecer o carro, minha esposa já viu e falou que era ele.

MP: Ela não tinha visto ele antes ainda?

V: Ela, acho que não, tipo assim, ela não tinha visto, porque a gente não via muito na rua esse rapaz, não via, mas igual eu falei, a gente estava morando no Jardim Campo Verde, perto do São Lourenço, e minha cunhado no São Lourenço, nessa rua que ele estava voltando.

MP: Desculpa interromper, aqui consta termo de reconhecimento que fala o seguinte, o senhor reconhece ele, aí consta aqui no termo de reconhecimento, não sei, fala assim: “o declarante reconhece o assaltante pela voz”, o senhor chegou a falar disso, de reconhecer pela voz ou não?

V: Olha, por voz eu não sei.

MP: O senhor viu a pessoa no assalto?

V: É, não foi bem por voz...

MP: Foi pelo rosto mesmo?

V: É e tudo ligou hora a que a gente viu, igual eu te falei, eu já desconfiava, que eu vi, eu passava por esse rapaz de carro, eu comprei outro carro, passava por esse rapaz, mas eu não, tipo assim, falei: “oh, é esse rapaz”, aí depois eu vi o carro e tudo ligou
.

MP: Entendi.

V: Mas igual te falo, a voz bate...

MP: E a fisionomia também?

V: Fisionomia bate
.

MP: Deixa te perguntar, depois disso, o carro foi lá, ficou apreendido lá, depois o que aconteceu com o carro?

V: O carro não sei onde que está, não tive como pegar porque eles falaram: “até sair a audiência o carro vai ficar aqui”, depois eu fui chamado: “se você quiser ficar com o caro até sair a audiência certinho, até o juiz determinar”, aí eu fui lá, quando foi para ficar com o carro, viu que o documento não estava no meu nome, então...

MP: Ficou sabendo que o carro foi feito perícia e descobriram que estava com a numeração alterada?

T: Então, a perícia não constatou tipo assim, se o carro é meu e nem dele, acho [...].

MP: Porque ele alega, não sei se o senhor tomou conhecimento, ele alega que comprou esse carro em 2012, aí ele fala que passou esse carro para o nome dele, não sei se é outro carro que o senhor, ele tinha um carro igual então, é isso?

V: Igual, eu acho que sim, o Márcio policial na hora lá que fala que o carro era dele tinha foto de antes do assalto,
antes do roubo ele tinha foto desse carro igual o meu, que é um carro Gol quadrado branco, todo Gol quadrado é parecido, então, mas se ele pegou as mesmas peças e jogou no meu, o carro ficou igual o dele, não igual o meu, então teve essas alterações
.

MP: Ele pode ter jogado as peças do seu no dele [...]?

V: Eu acho que não, porque assim [...], porque a lataria do carro, acho que foi mais pela lataria do carro
.

MP: Entendi, estava mais conservada a do senhor?

V: Porque o meu tinha recém reformado, entendeu?, acho que foi mais isso
.

MP: E depois disso aqui tudo o senhor teve mais contato com ele, já viu ele de novo, nunca mais viu?

V: Vi.

MP: Mas não conversou com ele?

V: Não, já passamos do lado assim...

MP: Nunca nem trocou ideia sobre esse assunto?

V: Não doutor, quero só distância, falar aqui de cara limpa, não tenho mágoa, nada disso, igual a gente está na igreja [...], estou na paciência e na calma, só que se a justiça for feita, se conseguir fazer alguma coisa para ele pagar pelo que ele fez, não sei, pelo jeito realmente vou ficar no prejuízo, e assim, minha esposa estava até grávida na época e a gente não sabia, perdeu o bebê por causa disso, depois teve alguns problemas, né? [...], mas é isso aí, mas ele sabe que é ele, não adianta ele falar que não é, porque ele vai saber que é ele mesmo [...], na hora lá ele falou que queria meu carro para desmanche [...].

MP: Ele falou isso, que era para desmanche?

V: Falou que o carro ia para desmanche, então foi para desmanche, mas ele deve ter usado o carro [...].

[...]

Defesa: Deixa só a respeito desse reconhecimento, então o senhor não lembra de ter assinado lá na delegacia?

V: Então, não teve o negócio de ele ir lá e a gente reconhecer ele, teve o negócio que o carro foi apreendido
, na verdade não foi apreendido, ele só falou: “conduz o carro até a delegacia”, o policial militar falou assim, ele conduziu o carro até a delegacia, na delegacia a gente ficou lá, tipo, até então os policiais não sabiam que ele era o ladrão, só que até lá mesmo os policiais me chamou no canto e falou: “ele está mentindo”, o policial [...], “está mentindo esse negócio”, “só pode”, tipo assim, eu não falei muita coisa na hora, na hora fiquei assim quieto, né?, porque estava lá, eu não quis muito confusão na hora, então, fazer o que ele fez, então falou que o carro estava com alguma irregularidade deixou o carro lá, até então depois o rapaz foi embora, não sei quem levou ele na época, então o carro ficou; o rapaz foi, eu fui,
aí depois eu voltei, voltei depois para poder falar que era ele, então
a gente foi depois, depois que fez o boletim lá certinho, que levaram o carro, a gente falou que o carro era esse, aí eu não sei o que foi feito lá, não foi feita alguma coisa, só o boletim mesmo, depois disso a gente foi em casa e voltou na delegacia para poder fazer isso aí, a acusação.

Defesa: Entendi, o seu veículo você acredita que seja esse que foi apreendido, isso?

V: Se o carro estiver lá na civil pega o controle e vai lá para quem quiser provar, quiser ver, tenho foto do meu carro, tipo assim, com o detalhe no escapamento, ainda tem fragmento de pintura azul [...], eu deixei o carro estacionado onde eu trabalhava, na Castrilon, o pessoal pintou a parede de azul e respingou no carro, então tinha os fragmentinhos de tinta azul, então o banco, os detalhes no banco, o banco traseiro era um banco vermelho e preto, outro detalhe que prova que o carro é meu, numeração dos vidros era tudo original do carro, estavam todas riscadas e com adesivo.

Defesa: Esse banco, você alterou o banco ou veio de fábrica?

V: Não, é só a capa do banco.

Defesa: A capa do banco foi o senhor que tinha alterado?

V: A capa do banco colocaram, não fui eu, quando comprei o carro estava com os bancos tudo vermelhos, só que os da frente estavam tudo rasgado, então aí eu peguei e troquei os bancos da frente, aí os bancos da frente ficou cinza, que é a cor normal de carro, e os de trás estavam vermelho, aí eu não tive dinheiro para mexer no banco, mas mexi na pintura, mexi no documento, deixei tudo certo, quando ia ser o momento de eu transferir para o meu nome aí eu não consegui porque aconteceu esse fato.

Defesa: O carro estava no seu nome não?

V: Não, estava no nome do ex-vereador Welson Silva.

[...]

Defesa: Você tinha documento de compra e venda desse veículo?

V: Não, mas eu tenho o cara que me vendeu o carro, entendeu, ele pode provar isso, se quiser ele pode provar que sim, porque assim, eu peguei o carro muito rodado que eu falei, o carro era daquelas pessoas que quer comprar para fazer rolo e não pagar documento, estava desse jeito [...], tem muitas pessoas que se vocês quiserem saber se o carro era meu que pode falar.

[...]

MP: Uma coisa que a doutora queria saber é o seguinte, o banco de trás que falou que não foi o senhor que colocou, mas ele não era original esse banco preto e vermelho?

V: O banco é assim...

MP: Na verdade a capa, mas essa capa não era original?

V: Essa capa não.

MP: Por isso que chamou a atenção, é isso?

V: Isso, que a capa não era original, o que vem original é padrão, é cinza e não de couro, o original não é de couro, então é uma coisa que a gente faz [...] deixar diferente.
[...]
(
Id.
175529169 - pág. 1 – Relatório de mídias).

O depoimento do IPC Márcio Fabiano Fin
auxiliou na compreensão do caso:

MP: [...] aqui consta que o senhor teria atendido essa ocorrência, o senhor se lembra desse fato?

T: Sim, eu participei da ocorrência, da apreensão do veículo [...].

MP: Da apreensão, isso?

T: Da apreensão do veículo, eu estava de plantão na delegacia, eu estava sozinho e as vítimas,
o Gerlui chegou na delegacia informando que ele tinha localizado o veículo dele roubado algum tempo atrás, estava parado em uma rua, na cidade de Campo Verde
; eu estava sozinho, acionei a Polícia Militar, a Polícia Militar foi no local e constatou, o Gerlui deu todos os detalhes do veículo, e acabou trazendo o veículo e todas as partes para a delegacia;
na delegacia eu conversei com o Gerlui, ele deu todas as características do veículo que era ali, soldas, situações do veículo que davam a entender que o veículo era dele, porém o Jeferson apresentou a documentação do veículo, que estava no nome dele,
eu acabei checando essa documentação, aparentemente ali o documento era legítimo, pedi apoio para a PRF, o número do chassi do veículo também parecia ser legitimo, aí eu passei toda essa situação para o delegado na época, ele também ficou em dúvida [...] não tinha muita materialidade, aí fiz até o relatório explicando sobre isso, não tivemos como ali na hora identificar se realmente era o veículo do roubo, depois, me lembro até que ele veio na delegacia que eu estava no plantão;
quando nós fomos fazer a perícia constou realmente que o veículo era um duble, mas era um duble que eles ‘enxertou’ um pedaço grande da parte do chassi, então o número em si era legitimo, mas tinha sido transplantado no veículo
,
o que dificultou muito a identificação no momento, mas parece que a perícia depois concluiu que o veículo era produto de roubo, né?

MP: Certo, teve uma situação aqui que o Gerlui relatou, que ele falou que demonstrando que o carro era dele, ele fala de várias questões e ele pegou o controle do alarme que ele tinha em casa e funcionou no carro, o senhor se recorda disso?

T: Sim, perfeitamente,
ele falou que tinha o controle do veículo, ele foi na casa dele, pegou o controle, veio na delegacia, o veículo alarmou e desalarmou com o controle que ele tinha guardado na residência dele
.

MP: Entendi, então o controle que ele tinha em casa funcionou nesse carro?

T: Funcionou perfeito.

MP: E o Jeferson nessa hora falou o que?

T: Acho que essa hora do controle o Jeferson já não estava mais na delegacia.

MP: Entendi, então realmente o controle do Gerlui funcionou no carro?

T: Funcionou perfeitamente.

[...]

Defensora: O senhor participou então um pouco da perícia, o perito estava lá na delegacia, é isso?

T: Eu estava lá quando o perito fez a perícia.

Defesa: Mas eles constataram que esse veículo era de propriedade do Gerlui ou não conseguiu identificar?

T: Não, não conseguiu identificar, porque o chassi, pelo menos naquele momento, porque o chassi teria sido transplantado, foi retirado, recortado e colocado no loca, então, ali não tinha nem como tentar levantar o antigo número do chassi.

Defesa: E pela documentação também do Jeferson não deu para identificar que ele era de propriedade do Jeferson, né?

T: O documento era daquele chassi, né?, mas o chassi foi transplantado no carro, né?

Defesa: Transplante, então houve uma adulteração, é isso?

T: Houve uma adulteração no veículo.

Defesa: Entendi, o senhor chegou a conversar também com o Jeferson sobre esse fato, você lembra?

T: Não, da perícia não, conversei com o Jeferson só no dia lá que ele apresentou documento, ele até falo, comentou, chegou a mostrar algumas fotos que ele tinha antes do roubo, né?, não sei se consta no processo ou se foi a própria vitima que chegou para mim e falou, poderia até dar uma olhada, parece que ele tinha um veículo Gol branco, ele sofreu um acidente com esse veículo, chegou essa informação para nós que deu um grande prejuízo, né?, agora não tenho certeza também disso, a informação chegou para nós.

Defesa: Ah tá, mas você não sabe se isso realmente aconteceu?

T: Não, não tenho certeza, não me recordo se cheguei a puxar, pesquisar algum boletim de ocorrência referente a esse acidente, porque depois que saí do plantão não participei mais diretamente dessa investigação. [...]
(
Id.
175529176 - pág. 1-2 – Relatório de mídias).

Welson Paulo da Silva disse apenas que comprou o veículo, que posteriormente foi subtraído das vítimas, em seu nome, para o padrinho de sua filha, que o vendeu, mas não participou da transação
(
Id.
175529176 - pág. 1-2 – Relatório de mídias).

Esta é a declaração de Edson Soares de Castro – testemunha arrolada pela defesa:

Defesa: Você conhece o Jeferson há quanto tempo?

T: Tem mais de dez anos.

Defesa: Conhece ele, tem amizade ou só fez essa transação desse veículo?

T: Não, não, conheci ele através de um primo dele.

[...]

Defesa: Ele morou em Primavera do Leste o Jeferson, alguma coisa assim?

T: Morou.

[...]

Defesa: [...] você vendeu o carro para ele, você lembra qual era o carro que você vendeu para ele e quando que foi que você vendeu esse veículo?

T: Olha, a data exata eu não recordo não, mas é um Gol 92, ano 92, né?, Gol quadrado, ano 92.

Defesa: Que cor que é, você lembra da cor?

T: Cor é branca.

[...]

Defesa: Tá, você vendeu para ele quando que foi, você não lembra a data que você falou, foi aí em Primavera mesmo?

T: Foi aqui em Primavera do Leste.

Defesa: Esse veículo era seu?

T: Era meu, eu tinha comprado de terceiro já.

Defesa: Você lembra de quem você teria comprado?

T: Oh, na verdade assim, esse carro eu comprei assim, igual estou te falando, eu comprei de terceiro, aí esse carro era financiado, eu assumi as parcelas, né?, daí eu quitei, eu quitei esse financiamento e passei para o meu nome.

Defesa: Esse veículo foi submetido a uma perícia e foi constatado que houve adulteração do chassi, o senhor sabe sobre esse fato?

T: Não, não sei sobre isso não, porque quando eu comprei ele até precisei ir em Cuiabá para remarcar o motor, porque eu comprei ele, o motor tinha feito, o rapaz que comprou ele, que estava no nome anterior ‘de mim’, ele pegou e perdeu a plaqueta do motor, eles pegou e foi, eles ‘pinaram’ assim, o mecânico lá ‘pinou’, só que daí eu fui no Detran
aqui de Primavera, eu comprei aqui, né?, aí o rapaz falou para mim que era mim correr atrás para resolver, porque senão ia dar problema para mim, eu peguei e tive que ir com esse carro em Cuiabá, nesse Detran de Cuiabá que é responsável, e lá entrei tudinho com a documentação, pegaram, checaram tudinho, não tinha nada, o único problema que tinha era esse problema do motor, que tinha que regravar o motor, entendeu?, daí eu peguei e fiz tudinho o procedimento que eles pediram lá, mexeu taxa, eles ‘pediu’ para mim ir no cartório registrar, e foi feito essa remarcação, até já mandou o número, do Detran mesmo mandou o número que era para remarcar o motor, o único problema que teve foi esse daí

Defesa: Aí você fez a transferência, tudo certinho lá no Detran para passar para o Jeferson?

T: Não, para passar para o meu nome.

Defesa: Não, e depois para passar para o Jeferson que você fez a transação, é isso?

T: Para passar para o Jeferson foi normal, não teve nada, passou no Detran aqui de Primavera.

[...]

MP: O senhor falou que não lembra a data, mas em que ano que foi isso?

T: O Ano?

MP: É.

T: Entre mais ou menos 2013 ou 2014, não me recordo, tenho que ver lá no documento lá.

MP: Foi entre 2013, 2014?

T: É, mais ou menos nessa época aí.

MP: Ele fala que comprou, que teria comprado em 2011 do senhor, por aí?

T: Então, estou falando para você, a data não me recordo, mas é mais ou menos essa data, entre esses anos, tenho que ver certinho, porque...

MP: Tá, o senhor lembra das características desse carro, a parte de dentro, os bancos eram originais ou não, como que era?

T: Banco era original, era tudo original no carro.

MP: É?

T: O único problema que nem eu te falei [...] é sobre que tinha que regularizar o motor, que o rapaz ‘pinou’ lá, ele ‘pinou’ por conta, eu tive que remarcar o motor, só foi esse problema, mais nada, estava tudo original; aí checou lá em Cuiabá, eu transferi para o meu nome, checou aqui em Primavera e não deu nada.

[...]
(
Id.
175529176 - Pág. 1-2 – Relatório de mídias).

No interrogatório judicial, o réu negou o cometimento dos crimes:

Juíza: [...] o que o senhor tem a dizer sobre isso, primeiro do crime de roubo, o senhor cometeu isso, o senhor que fez esse fato?

R: Não fui eu não, morava em Primavera, eu nunca vim aqui, veio uma proposta para trabalhar em Iguaçu Máquinas foi quando o carro estava preso lá em Primavera, aí eu paguei as dívidas tudinho e transferi para o meu nome e vim trabalhar aqui em Campo Verde, foi quando prendeu ele em seguida aqui o carro
.

Juíza: Você mora em Campo Verde desde que data?

R: Já tem um pouco de tempo, desde esse roubo aí para frente eu já morava aqui, 2017 para frente.

Juíza: 2017?

R: É, eu vim para cá quase o final de 2017 e estou até hoje aqui.

[...]

Juíza: Lá em Primavera, foi lá que você comprou esse Gol?

R: Foi em Primavera, comprei do Edson
.

Juíza: E o senhor chegou a ir ao Detran fazer os papeis dele, é isso?

R: Olha, eu fiz, fomos no cartório, aí registramos firma e ele me entregou o carro, aí em seguida o carro foi preso porque estava com débitos, sem escapamento, com umas coisas que tinha para arrumar, lanterna, essas coisas, ficou preso, aí o responsável pelo Detran me deu um prazo para poder sanar todas as irregularidades do carro [...], coloquei tudinho, paguei os débitos e aí foi transferido para mim, quando transferiu o outro dia vim embora para Campo Verde.

Juíza: Você veio morar para cá?

R: Vim morar para cá, porque tinha que trabalhar na Iguaçu.

Juíza: Entendi, e o dia que esse moço, a vítima e a esposa dele viram o carro lá na sua casa, como que foi?

R: Então, não era minha residência, era na casa da minha irmã, eu cheguei lá para ver eles e deixei o carro lá na frente, estava lá para dentro quando [...] um rapaz lá na frente de moto, aí pegou o telefone, ficou olhando o carro, aí eu fiquei lá fora olhando, aí quando já chegou a polícia, me chamou, perguntou se era proprietário do veículo, eu falei: “sim”, perguntou se eu tinha documento do carro, se estava no meu nome, eu falei: “está, o documento está no meu nome”, aí ele entregou, pediu para abrir o carro, abriu tudinho, verificou a placa, abriu o capô, viu a numeração, as coisas tudo, estava tudo certo, falou para o outro ainda: “aparentemente está tudo certo”, aí ele pegou e me explicou que tinha um rapaz que estava lá meio de longe, que era o dono do carro, que tinha roubado o carro dele em uma tal data anterior, ele ficou assim e pediu para poder levar o carro preso, que tinha que verificar, passar por alguma perícia para ver se realmente era o documento certo, alguma coisa, eu tive que levar na delegacia, me ouviram e liberaram.

Juíza: E essa possível adulteração do chassi veículo, do serial, por um tipo de transplante, modificação do chassi, o que o senhor tem a dizer sobre isso?

R: Então,
não entendo disso daí, igual ele falou que em 2012, eu não recordo o que ele falou, que foi feito, o dono dele fez uma ‘pinagem’ no motor, não sei, teve problema, teve que levar em Cuiabá para poder resolver isso
até, diz que achou até irregularidade no número do motor, mas até então eu não sei, não entendo isso daí, porque quando eu fui transferir foi levado no Detran, botaram um papel na numeração, tiraram o decalque tudinho certinho, pediram para trocar um vidro, que estava com o número de um carro que não era, não correspondia a ele, mas não era produto de furto, o perito falou que era um carro dado baixa, aí eu troquei, coloquei o número e foi feita a numeração certa do veículo, só o vidro traseiro, aí liberaram o carro, foi feita a transferência, tudinho, colocaram o lacre certo, tudo o que estava nele lá, tive que trocar a placa, botar do novo, aí foi transferido tudo certinho e eu viajei com o carro.

Juíza: Quando você especificamente comprou esse veículo, que eu não consegui entender, que ano?

R: Eu comprei foi no final de 2017, fiquei uns dias com ele e ele já foi preso, que estava atrasado, tinha uns problemas nele
.

Juíza: Entendi.

R: A coisa aí fala que é sete anos, mas é uma semana mais ou menos que eu estava com o carro, não era sete anos, acho que colocaram na coisa errada.

Juíza: Fazia uma semana que você estava com o veículo, é isso que você está falando?

R: Eu acho que ele, eu estava com o carro tinha uma semana, uns sete dias, oito dias, acho que colocou sete anos, não tinha sete anos com o carro.

Juíza: E esse reconhecimento das vítimas, que descreve você, descreve os seus olhos claros, a sua... muito parecido com você, o que você tem a dizer sobre isso?

R: Eu acho que eles estão acusando eu, que não é eu não, nunca fiz isso de roubar as pessoas, ainda mais um carro, nunca nem aqui em Campo Verde eu estava nessa data de roubo, estava em Primavera, morava lá.

[...]

MP: [...] como já foi dito aqui, o senhor já foi ouvido duas vezes, o senhor foi ouvido, melhor dizendo, duas vezes na fase policial, na delegacia, sobre essa situação, nas duas vezes o senhor disse o seguinte [...], a primeira vez que o senhor foi ouvido foi no dia 28 de abril de 2018 [...], o senhor disse o seguinte: “que adquiriu o veículo Gol há cerca de sete anos”, ou seja, em 2018, o senhor adquiriu há sete anos, vai ser 2011 [...], “que adquiriu o veículo de forma parcelada e por esse motivo só fez a transferência em 2017 [...], ou seja, quando o senhor foi ouvido a primeira vez o senhor disse exatamente isso, comprou o veículo há sete anos contados de 2018 e que ele foi aprendido ali em 2017; depois, quando o senhor foi ouvido de novo, já como indiciado sendo interrogado, o senhor fala que comprou o veículo do Edson, como o senhor disse e tudo mais, e o senhor disse assim no meio do interrogatório: “que o Edson foi até Cuiabá regularizar o veículo, que o interrogado adquiriu o veículo no ano de 2012 e só então, com essa regularização poderia ser transferido para o interrogado, somente providenciou a transferência em 2017”, ou seja, o senhor foi ouvido a primeira vez falou que comprou sete anos antes de 2018, seria 2011, 2012 ou próximo, depois o senhor foi ouvido de novo e falou que comprou em 2012, a sua testemunha de defesa que é o Edson, de quem o senhor comprou o carro, fala que o senhor comprou por volta de 2013, ele falou por aí, ou seja, que é próximo dessa data, muito longe do que o senhor está dizendo que comprou poucos dias antes de o carro ser apreendido, ou seja, está claro aqui que o senhor, não está batendo, porque está acontecendo isso?

R: Não, em 2011 eu era ‘de menor’, não tem como ele vender um carro para uma pessoa ‘de menor’.

MP: Vender o carro ele pode vender, o problema é transferir, só que a transferência foi só em 2017, mas na verdade ele fala, o senhor que diz, ele fala que seria por volta de 2013, 2014 ele falou, e lá o senhor já tinha 18 (dezoito) ...

R: Não, porque nessa época aí de 2011, 2012, foi quando ele fez a perícia no carro em Cuiabá, ele falou que levou lá e teve que fazer uma perícia, em 2012 ficou tudo certo o documento do carro [...].

MP: Estou dizendo o seguinte, o senhor fala, o senhor que disse, veja bem, o senhor foi quem disse que teria comprado o carro em 2011, 2012, ele disse que vendeu o carro para o senhor em 2013, 2014, certo?, ele fala isso; quem fala 2011, 2012 foi o senhor, duas vezes [...], agora o senhor vem no interrogatório judicial e fala em 2017, não está batendo, como o senhor explica isso?

R: Quando foi transferido foi essa época, mas eu não tinha muito tempo com o carro.

MP: Quanto tempo o senhor tinha com o carro?

R: Fazia pouco tempo, não me recordo muito, mas não tinha muito tempo, eu nunca tive carro.

MP: Outra coisa, a vítima reconheceu aqui no carro as seguintes características: “respingo de tinta, escapamento” e alarme do carro que foi roubado tinha dois controles, um no carro e um ficou na casa dele, quando o carro foi apreendido com o senhor ele pegou o chaveiro reserva e foi lá e abriu a porta do carro, isso significa o que, que aquele era o carro dele, como o senhor explica isso?

R: Então, no dia, depois, no decorrer do tempo quando eu fui lá para ver o processo, falou que o controle funcionou, mas só que até então eu nunca consegui fazer funcionar nada, não tinha alarme, era só chave normal quando eu comprei, não tinha nada de alarme
.

MP: Mas aconteceu que o senhor comprou o carro bem antes, como que o alarme do carro que foi roubado estava no carro do senhor?

R: Eu não sei, eu comprei e nunca mexi naquilo lá, nem sei se tinha alarme, que só tinha a chave normal
.

[...]
(
Id.
175529176 - Pág. 1-2 – Relatório de mídias).

Não obstante os argumentos defensivos, há provas bastantes para preservar a condenação do réu pelo crime de roubo.

O conjunto probatório demonstra que no dia 12-11-2017, por volta de 23horas, Gerlui e
Joyslaine tiverem o veículo subtraído.

No momento em que Joyslaine desceu do carro para abrir o portão da garagem foi surpreendida por um indivíduo armado, que anunciou o assalto e os obrigou, ela e o marido, acompanhá-lo até a zona rural, sendo ele auxiliado por um comparsa não identificado.

Em seguida, as vítimas foram abandonadas e o meliante empreendeu fuga.

Algum tempo depois, Gerlui se deparou com o seu carro estacionado em frente a uma residência e acionou a polícia, sendo que, nesse momento, ele e a esposa reconheceram a pessoa que alegava ser o proprietário como o responsável pelo assalto.

A respeito do roubo, Joyslaine
Pereira da Silva Borges explicou ao Promotor de Justiça que quando se aproximou de sua casa viu
“um menino ali, o rapaz, a gente achou que estava pegando wifi” [...], eu desci para abrir o portão, porque ele já tinha se levantado, o portão da casa do lado, da vizinha, estava aberto, parecia mesmo que ele ia entrar [...], aí fui correndo, tirei o sapato, que eu estava com um salto bem ato, tirei o sapato e corri para abrir o portão, quando abri o portão ele deu a volta no carro, pegou [...] e falou para mim já [que era um assalto]”

Asseverou que depois do acontecido se mudaram para outra residência e que no dia que estavam “
levando o caminhão, a gente passou em frente de uma casa no São Lourenço, onde estava o carro na frente, aí meu marido não quis parar, [mas] já reconheceu”.

De acordo com a vítima, Jeferson dizia que o carro era dele e apresentou o documento, por isso os policiais ficaram em dúvida. Como tinha certeza que se tratava de veículo roubado, voltou à sua residência, pegou o controle do alarme reserva e abriu o veículo com ele.

O depoimento dela converge com as declarações de Gerlui Ribeiro Borges, no ponto em que esclareceu:
“
quando a gente estava chegando da igreja, por volta de dez e meia, por aí, a gente estava entrando no portão de casa, assim que minha esposa desceu para ir até o portão, tinha visto uma pessoa, estava encostada na vizinha, estava mexendo no celular, a gente não deu muita importância, aí quando ela desceu do carro para abrir o portão veio esse rapaz aí, veio de lá para cá com a arma”.

Acrescentou que, algum tempo depois do acontecido, “
começou a ver essa pessoa, eu estava morando, na verdade, essa casa que a gente morava [...], mudamos, nesse endereço que eu estava a gente tinha acesso a uma rua, que era a rua da minha cunhada, então a gente passava muito por ali e eu via essa pessoa, e via e falava com minha [esposa], “acho que esse rapaz que roubou a gente”, eu via e falava, aí foi indo e eu vi o carro, estava desconfiado aí depois de uns dias que eu comecei a ver ele, não foi muito tempo, vi o carro”.

Esclareceu ainda que reconheceu o veículo por causa de uma “
chapinha que estava grudada lá no escapamento”,
do banco traseiro, que era
“preto e vermelho de corvino”
e dos respingos de tinta azul que a pintura apresentava.

Segundo ele, como Jeferson afirmava ser o proprietário e apresentou o documento do veículo, buscou o controle sobressalente “
do alarme, tinha colocado vidro, instalei alarme no carro, aí peguei o controle e destravei na frente do Márcio”.

O relato de
Márcio Fabiano Fin corrobora a narrativa das vítimas.

O investigador afiançou que “
Gerlui chegou na delegacia informando que ele tinha localizado o veículo dele roubado algum tempo atrás, estava parado em uma rua, na cidade de Campo Verde”
,

Aduziu que
, “na delegacia, conversou com o Gerlui, ele deu todas as características do veículo que era ali, soldas, situações do veículo que davam a entender que o veículo era dele, porém, o Jeferson apresentou a documentação do veículo, que estava no nome dele”.

A testemunha garantiu que, em determinado ponto, Gerlui “
falou que tinha o controle do veículo, ele foi na casa dele, pegou o controle, veio na delegacia, o veículo alarmou e desalarmou com o controle que ele tinha guardado na residência dele”.

Além de descrever minuciosamente o modo como o veículo foi roubado e, posteriormente, encontrado, as vítimas foram enfáticas ao atribuir a Jeferson a responsabilidade pelo acontecido.

Nesse aspecto, Joyslaine
assegurou que, no momento em que chegou ao local em que o carro estava estacionado, olhou para Jeferson e disse:
““é ele” [...], a menina já saiu, que é a irmã dele [...], “é você que está acusando meu irmão de estar roubando”, eu falei: “não estou acusando, estou afirmando, ele que roubou”, comecei a bater boca com a menina, aí o policial mandou entrar para dentro do carro [...], eu estava gestante, né?, ele falou [...], “vai todo mundo para a delegacia”, eu falei: “pois vamos todo mundo para a delegacia”, aí foi a mãe, foi a irmã, foi todo mundo”.

A vítima fez questão de frisar que teve certeza que o réu se tratava do assaltante, dizendo que ele estava de cara limpa e que “
foi a que mais olhou para ele [...], eu olhei para trás, eu conversei com ele, sou evangélica, eu falei para ele de Deus naquele momento”.

Contou ainda que naquela época ele estava com “
luzes, meio loiro, estava bem loiro, puxado para o branquinho as luzes e os olhos ‘bem azul’, é algo que eu não esqueço é o olho dele, bonito, azulzinho; depois eu vi ele e estava de cabelo castanho, eu falei: “só pintou o cabelo”, mas era ele”.

Girlui também identificou Jeferson.

Como disse para o juiz, após algum tempo o viu na rua e comentou com a esposa que se tratava do assaltante.

Logo depois, se deparou com seu carro estacionado e “
quando viu que era o rapaz [que estava com o veículo], aí já ligou uma coisa com a outra”.

Consoante entendimento pacificado,
“em crimes contra o patrimônio, em especial o roubo, cometidos na clandestinidade, a palavra da vítima tem especial importância e prepondera, especialmente quando descreve, com firmeza, a cena criminosa (AgRg no AREsp 1577702/DF, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, DJe 1o/9/2020)”. [...]
(STJ, AgRg no HC n. 711.887/PE, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 5/6/2023, DJe de 9/6/2023).

No mesmo sentido colaciono jurisprudência:

[...] “como é sabido, em crimes contra o patrimônio, em especial o roubo, a palavra da vítima tem especial importância e prepondera, especialmente quando descreve, com firmeza, a cena criminosa. Ademais, existindo o reconhecimento fotográfico do apelante - que foi ratificado em juízo, sob a garantia do contraditório e ampla defesa -, ele serve, também, como meio idôneo de prova para fundamentar a sua condenação”.
(TJMT, AP NU 0022834-63.2015.8.11.0042) [...] (TJ/MT, N.U 1008706-17.2021.8.11.0040, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 08/08/2023, Publicado no DJE 15/08/2023).

[...] É assente que, tratando-se de “crimes contra o patrimônio, em especial o roubo, cometidos na clandestinidade, a palavra da vítima tem especial importância e prepondera, especialmente quando descreve, com firmeza, a cena criminosa” (STJ – AgRg no AREsp 1.557.476/SP). [...]
(TJ/MT, N.U 0020114-55.2017.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 16/05/2023, Publicado no DJE 22/05/2023).

Apesar do inconformismo da defesa, não procede a alegação de que o reconhecimento está contaminado, porque não foram observadas as determinações do art. 226 do Código de Processo Penal.

As provas produzidas demonstram que o réu foi reconhecido por Joyslaine e Gerlui
quando se depararam com o veículo roubado estacionado na rua
e ele se apresentou como o proprietário.

Na instrução processual, por diversas vezes eles foram questionados sobre o modo como descobriram a identidade do assaltante e, em todas as oportunidades, disseram que foi na rua, no momento em que encontraram o carro.

Quanto ao reconhecimento na delegacia reputado pela defesa como ilegal, garantiram que não foram chamados a fazê-lo, inclusive Gerlui afirmou: “
como a gente já tinha visto ele, estava lado a lado com ele, a gente já sabia, entendeu?, naquele momento a gente já sabia”.

Como é cediço, o
reconhecimento de pessoa é prova subsidiária, cabível apenas quando não se sabe quem é o autor do crime.

Assim, tendo as vítimas reconhecido o assaltante em via pública, o procedimento na delegacia torna-se dispensável.

No contexto, não há falar em imprestabilidade da identificação, por inobservâncias das regras do art. 226 do Código de Processo Penal.

Os arestos transcritos ilustram o entendimento:

[...] A tese de nulidade não merece guarida, uma vez que, além do reconhecimento pessoal, embasaram a condenação os depoimentos das vítimas e dos policiais, inclusive em juízo, além das circunstâncias da
sua prisão em flagrante dias depois na mesma rua, ocasião na qual foi reconhecido pela vítima sem qualquer induzimento
. [...]
(STJ, AgRg no HC n. 815.185/RJ, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 5/9/2023, DJe de 12/9/2023).

[...] No caso dos autos, a autoria delitiva não tem, como único elemento de prova, o reconhecimento fotográfico, o que demonstra haver um distinguishing em relação ao acórdão paradigma da alteração jurisprudencial, considerando
que a vítima reconheceu o réu em matéria jornalística vinculada no telenoticiário no dia seguinte aos fatos sob apuração, pois o ora paciente foi preso em flagrante pela prática de latrocínio na mesma região
, tendo comparecido à delegacia para informar que ele seria o autor do delito. Deveras, o reconhecimento fotográfico foi realizado apenas como forma de confirmar as declarações por ele prestadas, não se tratando da mesma hipótese rechaçada veementemente pela novel jurisprudência desta Corte. [...]
(STJ, AgRg no HC n. 804.859/RJ, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 12/6/2023, DJe de 16/6/2023).

Apesar de Jeferson sustentar que adquiriu o referido veículo em momento anterior ao assalto, as provas produzidas rechaçam o argumento.

É certo que no depoimento judicial, Edson Soares de Castro confirmou que vendeu para Jeferson um Gol quadrado, ano 92, de cor branca, “
entre mais ou menos 2013 ou 2014”.

No entanto, nada apoia a conclusão de que o carro apreendido corresponde àquele veículo.

Pelo contrário.

O réu apresentou o CRV para comprovar a propriedade do bem.

No entanto, a perícia constatou que a numeração do chassi – que realmente correspondia com o documento de Jeferson – “
passou por processo de adulteração do tipo transplante, no qual a região que contém o serial alfanumérico 9BWZZZ30ZNT128982
foi removida de outro veículo sendo soldada no veículo em questão
” (sic) (Id. 175527299 - pág. 48).

Além disso, os peritos apontaram que “
nenhum dos vidros apresentava a gravação obrigatória do número VIS
” (sic) (Id. 175527299 - pág. 47).

Tal circunstância torna crível a alegação de que o réu subtraiu o veículo das vítimas – que era da mesma cor e modelo que o seu – para aproveitar partes deles, ou, como disse Gerlui, especificamente a lataria.

E nem se diga que o depoimento de Edson, dizendo que o automóvel que negociou com Jeferson teve a numeração do motor remarcada pelo Detran de Cuiabá, porque o proprietário anterior “
pegou e perdeu a plaqueta do motor [...], assim, o mecânico lá ‘pinou’”,
explica a situação.

Apesar de constituir sinal identificador do veículo, a numeração do motor
não
se confunde com a do chassi.

E não é só.

Não se pode ignorar que Gerlui e Joyslaine encontram no carro que estava na posse de Jeferson várias características de seu veículo, como, por exemplo, a “
chapinha que estava grudada lá no escapamento”,
o banco traseiro, que era
“preto e vermelho de corvino”
e os respingos de tinta azul na pintura.

Além disso, possuíam o controle do sistema de alarme instalado no veículo, situação que, aliás, foi confirmada pelo investigador de polícia que atendeu a ocorrência, quando a vítima o encontrou, e reconhecida pelo próprio réu.

Se não bastasse, as explicações apresentadas por Jeferson em juízo são vagas e carecem de elementos que as sustentem.

Conquanto tenha dito que estava em Primavera do Leste na data do roubo, não produziu prova nesse sentido.

O alegado desconhecimento a respeito do sistema de alarme do carro também não é crível.

De toda sorte, a negativa de autoria isolada nos autos não é suficiente para isentá-lo da responsabilização pelo roubo. Confira-se:

[...] Provada nos autos a ocorrência do crime narrado na denúncia, bem como sua autoria e materialidade, impõe-se a condenação, ressaltando que depoimentos testemunhais podem ser meio de prova idôneo para sustentar a condenação, mormente quando ratificado em contraditório, e a versão do réu não restar comprovada nos autos, restando sua negativa isolada. [...]
(TJ/MT, N.U 0000586-58.2014.8.11.0036, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 11/04/2022, Publicado no DJE 18/04/2022).

[...] A negativa isolada da autoria do delito não pode ser considerada para fins de absolvição, sobretudo quando o roubo majorado pelo concurso de agentes e emprego de arma de fogo está demonstrado pelas palavras da vítima e pelos demais elementos de provas produzidos na instrução processual (TJMT, Ap no 50137/2017; Ap 155288/2017). [...]
(TJ/MT, N.U 0006102-75.2013.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 15/02/2022, Publicado no DJE 18/02/2022).

De mais a mais, restando provada a ocorrência do crime de roubo, descabe falar em desclassificação da conduta para receptação:

[...] Não prevalece a alegação de insuficiência probatória relativamente à autoria do crime de roubo ante a prova colhida nos autos, que é coerente e suficiente à sua demonstração, especialmente devido à palavra da vítima, que identificou o apelante como sendo um dos autores do crime. Da mesma forma, inviável a desclassificação para o crime de receptação, visto que o acusado foi reconhecido pelas vítimas como um dos autores do roubo, além de não trazer aos autos justificativa plausível para a posse de parte dos objetos subtraídos. [...]
(TJ/MT, N.U 0005051-21.2017.8.11.0064, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 03/10/2023, Publicado no DJE 06/10/2023).

[...] É inviável a absolvição do apelante pela prática do delito de roubo circunstanciado ou a desclassificação desse ilícito para o crime de receptação, porque sobejam provas claras de que ele praticou o crime de roubo em concurso de agentes e emprego de arma de fogo. Por outro lado, a versão de que ele teria pegado emprestado a res furtiva de outrem não encontra respaldo algum nas provas produzidas nestes autos. [...]
(TJ/MT, N.U 1028996-36.2022.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 27/09/2023, Publicado no DJE 30/09/2023).

Tampouco é caso de afastar as majorante do uso de arma de fogo e do concurso de pessoas, porque restaram comprovadas pelas vítimas.

Além de garantirem que Jeferson se valeu de uma arma de fogo para praticar o roubo, confirmaram que ele foi auxiliado por terceira pessoa não identificada, que levou combustível para ele em local previamente combinado.

De se consignar que “
a Terceira Seção desta Corte Superior, no julgamento do EREsp n. 961.863/RS, pacificou entendimento no sentido de que a incidência da majorante do uso de arma prescinde de apreensão e perícia da arma de fogo, notadamente quando comprovada sua utilização por outros meios de prova, tais como a palavra da vítima ou mesmo de testemunhas” [...]
(STJ, HC n. 199.776/MS, relator Ministro Ericson Maranho (Desembargador Convocado do TJ/SP), Sexta Turma, julgado em 20/8/2015, DJe de 10/9/2015).

Do mesmo modo, “
a qualificadora do concurso de pessoas, uma vez suficientemente demonstrada pelos depoimentos judiciais da vítima e dos policiais que atenderam a ocorrência, a qual se dá com a simples comprovação da variedade de indivíduos na conduta delituosa, admitindo-se o uso de todos os meios probatórios para tal desiderato, de rigor sua manutenção” [...]
(TJ/MT, N.U 1000755-04.2021.8.11.0094, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 19/07/2023, Publicado no DJE 26/07/2023).

No que tange ao crime tipificado no art. 311 do Código Penal a autoria também é certa.

O laudo pericial n.
210.2.18.2018.009392-01
demonstrou que a numeração do chassi foi ‘transplantada’ de outro veículo (Id.
175527299 - pág. 45-49).

O certificado de registro e licenciamento acostado no Id. 175527299 - pág. 43 comprova que a parte contendo a numeração do chassi pertencia ao carro registrado em nome do réu.

No contexto, não há dúvida que ele concorreu para a consecução do delito, de modo que se mostra inviável absolvê-lo

[...] - Não obstante a negativa de autoria sustentada pela i. Defesa, ratifica-se a condenação referente a prática do crime de adulteração de sinal identificador de veículo automotor, na medida em que os relatos dos policiais militares ouvidos como testemunhas, agregados à narrativa extrajudicial do apelante e ao interrogatório do corréu em juízo, levam à inarredável conclusão de que o apelante concorreu para a troca da placa da caminhonete, inexistindo, portanto, espaço mínimo para a incidência do brocardo jurídico in dubio pro reo. [...]
(TJ/MT, N.U 0004740-56.2012.8.11.0015, GILBERTO GIRALDELLI, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 18/12/2018, Publicado no DJE 22/01/2019).

Ademais, “
não há de se falar em aplicação do princípio da consunção entre o crime de roubo e o crime de adulteração de sinal de veículo automotor, pois são autônomos entre si, de modo que a prática do segundo não constitui elementar nem exaurimento do primeiro. Ademais, os bens jurídicos tutelados são distintos, sendo que o roubo é crime contra o patrimônio e se consuma com a inversão da posse do bem, e o crime de adulteração de sinal identificador viola a fé pública, consumando-se no momento em que é feita a modificação dos dados presentes no veículo. (TJDF, Ap no 20150710017025APR)” [...]
(N.U 0000111-57.2016.8.11.0093, MARCOS MACHADO, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 29/08/2017, Publicado no DJE 04/09/2017).

Colaciono ainda o seguinte julgado:

[...] Para o reconhecimento da consunção de delitos, é necessária a presença de unidade de desígnios na prática das condutas, o que inexistiu na espécie, porquanto, segundo o Tribunal recorrido, a ação de alterar os sinais identificadores do veículo subtraído não guardou subordinação com a prática do roubo, tendo ocorrido em momento posterior, quando aquele já teria sido consumado. [...]
(STJ, AgRg no AREsp n. 701.230/SP, relator Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 21/6/2018, DJe de 28/6/2018).

O pedido de revisão da pena-base deve ser acolhido em parte.

No
roubo
, foram negativadas as circunstâncias do crime e suas consequências,
verbis:

As
circunstâncias
do crime são próprias do tipo penal. Contudo, utilizo como fundamento para agravar a pena base uma das majorantes impostas ao delito, de concurso de agentes (inciso II, da redação antiga do roubo), adotando como qualificadora do crime (3° fase) apenas a majorante de emprego de arma de fogo, conforme já sedimentado pelo TJMT, conforme enunciado n. 32, da Turma de Câmaras Criminais Reunidas. [...]. O fato praticado causou
consequências
, já que a vítima não recuperou o objeto roubado.

[...].

Após análise das circunstâncias judiciais, sopesando uma a uma, fixo a pena-base em 04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão
(sic) (Id. 175529180 - pág. 16).

Consoante entendimento pacificado, “
a incidência de duas ou mais causas especiais de aumento de pena no crime de roubo autoriza a utilização de uma delas na terceira fase da dosimetria e as demais na primeira, como circunstâncias judiciais desfavoráveis
” (Enunciado TJ/MT n. 32).

No mesmo sentido:

[...] "Havendo mais de uma qualificadora do delito de roubo, é possível que uma delas seja utilizada como tal e as demais sejam consideradas como circunstâncias desfavoráveis, seja para agravar a pena na segunda etapa da dosimetria (caso conste no rol do art. 61, II, do CP), seja para elevar a pena-base na primeira fase do cálculo" (AgRg no HC n. 399.629/MS, relator Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 7/12/2017, DJe de 14/12/2017). [...]
(STJ, AgRg no HC n. 771.348/RS, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 14/8/2023, DJe de 16/8/2023).

De outro giro, as consequências devem ser consideradas neutras.

Não desconheço que a jurisprudência admite que o expressivo valor da
res furtiva
distancie a pena-base do mínimo legal.

In casu
, o automóvel foi avaliado em R$ 8.000,00 (oito mil reais) (Id. 175527299 - pág. 56), contudo, seu valor
não
foi utilizado como fundamento.

A não restituição do bem, por si só, não constitui motivação idônea para recrudescer a pena basilar:

[...] "A redução do patrimônio da vítima é circunstância inerente à prática de crimes contra o patrimônio, dos quais o roubo é espécie, de modo que
a não restituição
do bem apropriado, por si só, não se presta a amparar a exasperação da pena-base." (AgRg no REsp n. 2.015.055/MG, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 27/9/2022, DJe de 4/10/2022.) [...]
(AgRg no REsp n. 2.048.133/MG, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 15/5/2023, DJe de 22/5/2023.)

[...] Por derradeiro, insuficiente a motivar o aumento da reprimenda básica a afirmação de que as consequências do delito foram "graves, porque
não houve ressarcimento
dos inúmeros danos nos veículos e do dinheiro subtraído" (e-STJ fl. 26), porquanto os elementos apresentados não transcendem o resultado típico, são inerentes aos crimes descritos na peça acusatória e já foram sopesados pelo legislador no momento da fixação das penas em abstrato do delito. [...]
(STJ, HC n. 284.615/RS, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 20/6/2017, DJe de 26/6/2017).

Quanto ao crime do
art. 311 do Código Penal
, o magistrado sentenciante consignou que “
teve consequências
,
já que o real proprietário do veículo não conseguiu ter a posse do bem novamente
” (sic) (Id. 175529180 - pág. 16).

De acordo com os peritos, a adulteração – que ocorreu mediante transplante de parte da lataria de outro carro – “
impossibilitou de concluir qual o NIV original do veículo periciado
” (sic) (Id. 175527299 - pág. 48).

Nessa condição, não é possível identificar
o proprietário do bem.

Ademais, a adulteração nesse molde inviabiliza a circulação do veículo, conforme disposto no art. 230, inciso I, do Código de Trânsito Brasileiro e eventual restituição. Confira-se:

APELAÇÃO – ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO AUTOMOTOR E INSERÇÃO DE DADOS FALSOS EM SISTEMA DE INFORMAÇÃO (ART. 311 E ART. 313-A, DO CP) – PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DE BEM APREENDIDO COM O COMPONENTE ADULTERADO – IMPOSSIBILIDADE – LAUDO PERICIAL QUE INDICA A ADULTERAÇÃO NA NUMERAÇÃO DE SÉRIE DE MOTOR, POR REMARCAÇÃO DE CARACTERES – MANTIDA A APREENSÃO DO MOTOR – RECURSO DESPROVIDO – CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

Se o laudo de exame pericial revelou que foi adulterada a numeração de série de motor, por remarcação de caracteres, ainda, que o autor da conduta criminosa seja desconhecido, inviável a restituição do bem apreendido, por se tratar de instrumento de crime.
(N.U 0001810-76.2015.8.11.0042, RONDON BASSIL DOWER FILHO, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 08/03/2017, Publicado no DJE 15/03/2017).

APELAÇÃO CRIME. DECISÃO QUE INDEFERIU PEDIDO RESTITUIÇÃO DE BEM APREENDIDO. INSURGÊNCIA DA DEFESA. PLEITO DE RESTITUIÇÃO DO AUTOMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE
. LAUDO PERICIAL QUE ATESTOU EXISTÊNCIA DE ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO. ÓBICE DO ART. 91, INCISO II, ALÍNEA A, DO CÓDIGO PENAL. RESTITUIÇÃO INDEVIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
. (TJPR - 2a Câmara Criminal - 0002248-89.2022.8.16.0019 - Ponta Grossa - Rel.: DESEMBARGADORA PRISCILLA PLACHA SÁ - J. 25.07.2022)

Destarte, encontra-se justificado o caráter desfavorável da circunstância judicial.

Registro ainda que “
o procedimento dosimétrico atinente à pena de multa guia-se pelo critério bifásico, sendo a quantidade de dias-multa definida com critério proporcional àquele utilizado para o arbitramento da pena privativa de liberdade [...]”
(TJ/MT, N.U 0002443-35.2019.8.11.0111, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 12/05/2021, Publicado no DJE 14/05/2021).

De mais a mais, “
nos termos da jurisprudência desta Corte, não se admite a isenção da pena de multa prevista no preceito secundário da norma penal incriminadora, por falta de previsão legal” [...]
(STJ, AgRg no AgRg no AREsp n. 2.026.736/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 24/5/2022, DJe de 27/5/2022).

Passo à dosimetria:

a)

Roubo majorado:

Na primeira fase permanece desfavorável ao réu apenas as circunstâncias do crime.

Em decorrência da proibição do
reformatio in pejus
, partindo do mesmo critério adotado na sentença, fixo a pena-base de 4 (quatro) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, e 11 (onze) dia-multa.

Na segunda fase incide a agravante da reincidência (CP, art. 61, I), na fração de 1/6 (um sexto), que resulta em 5 (cinco) anos e 20 (vinte) dias de reclusão, e 12 (doze) dias-multa.

Na terceira fase está presente a majorante do uso de arma de fogo, na fração de 1/3 (um terço). Assim, encontro a pena de 6 (seis) anos, 8 (oito) meses e 26 (vinte e seis) dias de reclusão, e 16 (dezesseis) dias-multa.

b)

Adulteração de sinal identificador de veículo.

Mantenho a pena-base de 3 (três) anos e 6 (seis) meses de reclusão, e 12 (doze) dias-multa.

Em razão da reincidência, acrescento 1/6 (um sexto) e encontro a pena de 4 (quatro) anos e 1 (um) mês de reclusão, e 14 (quatorze) dias-multa.

Não há causas de aumento ou de diminuição a serem consideradas.

Em razão do concurso material de crimes, estabeleço a pena definitiva de 10 (dez) anos, 9 (nove) meses e 26 (vinte e seis) dias de reclusão, e 30 (trinta) dias-multa.

O
quantum
de pena, a presença de circunstâncias judiciais negativas e a reincidência do réu impõem o regime fechado para seu cumprimento.

Por fim, embora a Defensoria Pública busque o prequestionamento da matéria visando a interposição de possível recurso para os tribunais superiores, não se desincumbiu do ônus de demonstrar os pontos em que a decisão vergastada vulnerou a legislação.

O prequestionamento, para ser válido e atender ao disposto nas Súmulas 282 e 356 da Excelsa Corte, não pode apenas se referir a um determinado artigo de lei ou mencionar súmula; é necessária a demonstração do ponto em que o
decisum
afrontou o dispositivo legal que se pretende questionar:

[...] O prequestionamento, enquanto pressuposto de admissibilidade dos recursos especial e extraordinário, exige a manifestação sobre as questões jurídicas apontadas e não citação expressa dos dispositivos legais e constitucionais.
(TJ/MT, N.U 0000820-28.2019.8.11.0048, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 18/10/2022, Publicado no DJE 21/10/2022).

[...] O prequestionamento, para fins de interposição de recursos às instâncias superiores, deve confrontar os dispositivos que entende vulnerados no acórdão, não se revelando suficiente o mero apontamento de artigos ou súmulas.
(TJ/MT, N.U 1015314-11.2022.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 18/10/2022, Publicado no DJE 22/10/2022).

Com essas considerações,
provejo parcialmente
o recurso para afastar o caráter desfavorável das consequências do crime de roubo e ajustar as penas de multas a partir dos mesmos critérios da privativa de liberdade, redimensionando a sanção definitiva para
10 (dez) anos, 9 (nove) meses e 26 (vinte e seis) dias de reclusão, e 30 (trinta) dias-multa, a ser cumprida em regime fechado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/11/2023